Tribunal: TJMT
Processo: 1014009-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014009-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE JESUS - CPF: 911.955.431-15 (PACIENTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D ́OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES UNIFICACADAS A 20 ANOS E 12 DIAS DE RECLUSÃO POR CRIMES COMUNS DIVERSOS EM REGIME FECHADO – ÚLTIMA REGRESSÃO DEFINITIVA DATADA DE 05/12/2015 – NOVA FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – FECHAMENTO DA CADEIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR –
1. PROGRESSÃO DE REGIME –
DESCABIMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. EXCESSO DE PRAZO –
INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DO PAD NÃO ALCANÇADO
–
AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA PRÓXIMA DE PROGRESSÃO DE REGIME –
3. REGIME DOMICILIAR
– PACIENTE PORTADOR DE TUBERCULOSE – TRATAMENTO MINISTRADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – BENEFÍCIO RESERVADO AOS RECLUSOS DO REGIME SEMIABERTO OU ABERTO – CUSTÓDIA EM ALA RESERVADA AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
4. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Qualquer pronunciamento desta Corte Revisora a respeito da legalidade ou não do procedimento administrativo-disciplinar instaurado contra o paciente, bem como possível aferição dos requisitos para a progressão de regime, importaria em abominada supressão de instância, razão pela qual julga-se extinto o
writ
quanto a essa pretensão.

2. A ausência de perspectiva de aferição do critério objetivo para a progressão de regime, bem como a não ocorrência do prazo prescricional do PAD visando a apuração de falta grave no curso da execução, impedem o reconhecimento de excesso de prazo na conclusão do referido procedimento, que, sobretudo, encontra-se justificado pelo fechamento da Cadeia Pública de Rio Branco/MT e a transferência dos presos para outra unidade prisional, e bem assim, pela impossibilidade de conclusão do procedimento pela própria Administração Carcerária local.

3. A possibilidade de tratamento médico na unidade prisional pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar. Além disso, a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constitui em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos. O art. 5o da referida Recomendação apenas sugere sejam priorizados alguns casos específicos, previamente catalogados, nos quais o paciente não se insere, visto que o benefício do regime domiciliar decorrente da doença grave somente é cabível aos reclusos que cumprem pena nos regimes semiaberto ou aberto, o que não é o caso.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Márcio José da Silva, OAB/MT 16.225, e Emerson Rodrigues da Silva, OAB/MT 17.872, postulam, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
Luciano de Jesus
, qualificado e condenado definitivamente ao cumprimento da pena total de 20 anos e 12 dias de reclusão, em razão da unificação de sete guias de execução penal definitivas,
apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, que nos autos do PEP SEEU 0000572-89.2015.8.11.0052, promove constrangimento ilegal ao indeferir ao paciente, portador de tuberculose e, portanto, inserto no grupo de risco do
novo coronavirus
, o regime domiciliar, violando as disposições da Recomendação n. 62/CNJ.

Aduz, ainda, que embora o paciente tenha sido cautelarmente regredido ao regime mais gravoso desde 20/5/2019, por conta de falta grave no curso da execução penal, não há mínima perspectiva para que o Processo Administrativo Disciplinar respectivo seja concluído em momento próximo, circunstância essa reconhecida pelo próprio sistema prisional, o que o faz merecedor, portanto, da progressão de regime em decorrência da negligência estatal de não finalizar o referido PAD.

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental, com a concessão de prisão domiciliar ao paciente portador de doença grave, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.

Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 48567468 a 48567485.

Distribuído o feito por sorteio a este Julgador [id. 48567487], ante a inexistência de feitos capazes de gerar prevenção [id. 48692481].

A liminar foi indeferida em 03/7/2020 [id. 48975972], e as informações aportaram aos autos em 14/7/2020 [id. 50302950], ocasião em que a autoridade judiciária de origem esclareceu ter adotado as medidas visando instruir e concluir o PAD instaurado contra o paciente, bem como salientou ter colocado o referido recluso em ala reservada aos pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, assim como determinou o devido acompanhamento médico.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Julieta do Nascimento Souza, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente encontra-se preso em razão da unificação de 07 (sete) guias de execução penal, que somadas apresentam a pena de 20 (vinte) anos e 12 (doze) dias – Inconformismo – Alega que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, devido ao risco de contrair o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia, em razão do paciente ser portador de tuberculose – Improcedência – Os presos que estão em estabelecimentos prisionais não foram submetidos a qualquer exame para verificar se são portadores do coronavírus. Sua reinserção em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária, contraria as recomendações de isolamento social que constam do manual do Ministério da Saúde – Autoridade coatora informou que a Direção da Unidade Prisional desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT inseriu o paciente em ala reservada aos custodiados pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, assim como providenciou o necessário acompanhamento médico ao paciente – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ
” [id. 53105477, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O paciente reincidente cumpre pena definitiva de 20 anos e 12 dias de reclusão por conta de sete guias de execução penal por crimes comuns diversos, assim elencados:

a)
Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000893-32.2012.8.11.0052
, cód. 31038, VÚn de Rio Branco, pena de 01 ano, 07 meses e 05 dias de reclusão, e 16 dias-multa, regime inicial semiaberto, art. 155,
caput
, do CP, trânsito em julgado definitivo em 29/7/2014 [id. 48567474, pp. 3-7];

b)
Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000429-03.2015.8.11.0052
, cód. 36068, VÚn Rio Branco, cond. 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, por infringência ao art. 157,
caput,
c/c artigo 61, II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal, trânsito em julgado definitivo em 09/11/2015 [id. 48567474, pp. 18/19];

c)
Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000872-22.2013.8.11.0052
, cód. 32411, VÚn Rio Branco, cond. 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa, art. 342, § 1o, do CP trânsito em julgado definitivo em 17/10/2016 [id. 48567478, pp. 42-43];

d)
Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000871-37.2013.8.11.0052
, cód. 32410, VÚn Rio Branco, cond. 02 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, art. 342, § 1o, do CP, trânsito em julgado definitivo em 12/6/2017 [id. 48567479, pp. 37-38];

e)
Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000653-09.2013.8.11.0052
, cód. 32195, VÚn Rio Branco, cond. 01 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, art. 155,
caput
, do CP, trânsito em julgado definitivo em 09/01/2017 [id. 48567480, pp. 31-32];

f)
Guia de Execução tirada da Ação Penal 0001587-59.2016.8.11.0052
, cód. 41332, VÚn Rio Branco, cond. 03 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, art. 155, § 4o, II, c/c 71, ambos do CP, trânsito em julgado definitivo em 07/8/2017 [id. 48567482, pp. 7-8];

g)
Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000889-92.2012.8.11.0052
, cód. 31034, VÚn Rio Branco, cond. 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 dias-multa, art. 155, § 4o, II, do CP, trânsito em julgado definitivo em 30/3/2017 [id. 48567482, pp. 27-28].

Além de sucessivas prisões em flagrante e preventivas, o paciente/reeducando também se envolveu em dois episódios de falta grave no curso da execução, o primeiro relativo à data de 05/12/2015, gerando o PAD constante dos ids. 48567476, pp. 44-ss a 48567477, pp. 1-10, e o segundo, em 20/5/2019, que gerou a regressão cautelar ora impugnada, datada de 07/6/2019 [id. 48567484, pp. 38-39], cujo desfecho do PAD respectivo não se operou.

Consta, ainda, do último cálculo de pena a cumprir, que acaso ratificada a regressão cautelar de regime, o penitente
somente terá direito a uma nova progressão para o regime intermediário em 08/12/2021
[id. 48567485, pp. 80-81], de modo que, pela longa distância até o marco temporal mínimo, não se pode apontar para uma possível progressão antecipada de regime.

Sobre os motivos da não conclusão do PAD, a SESP/SAAP informou, por meio do Ofício n. 68/2020/CPMDO, de 12/3/2020, que, em virtude do fechamento da Cadeia de Rio Branco e a transferência dos reclusos para a Cadeia de Mirassol d’Oeste por necessidade do serviço, bem como, em razão da informação prestada pelo antigo diretor do ergástulo público cujas atividades foram encerradas, “
não será possível mais a conclusão do referido PAD
” [id. 48567485, p. 38].

É certo, porém, que o fato foi registrado no BO 2019.151287, e encaminhado para conhecimento judicial, e em que pese a audiência de justificação – inicialmente marcada para ocorrer em 10/7/2019 – tenha sido suspensa por força do fechamento das portas do Poder Judiciário, é certo que a regressão definitiva não pode ser de todo descartada, porque o fato constitutivo de possível falta grave é típico e antijurídico, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a depender de decisão que
sequer foi proferida
.

A própria autoridade judiciária acoimada de coatora esclareceu que, nada obstante o fechamento das atividades da Cadeia Pública da comarca de Rio Branco e a impossibilidade de conclusão do PAD instaurado contra o paciente, “[...]
verificando que os fatos que ensejaram a regressão cautelar do reeducando culminaram na instauração da Ação Penal de no 2558-39.2019.811.0052, a qual tinha audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01.07.2020, este juízo determinou, no dia 07.07.2020, que fossem solicitadas as mídias digitais do referido feito, em especial do interrogatório do reeducando. Assim, o feito se encontra aguardando a chegada das mencionadas mídias digitais produzidas na Ação Penal de no 2558-39.2019.811.0052, o que possibilitará a manifestação das partes acerca da necessidade de designação de audiência de justificação
” [id. 50302950, p. 4], salientando, ademais, que em razão dos fundamentos trazidos pela defesa quanto ao estado de saúde debilitado do recluso, “[...]
inseriu o paciente em ala reservada aos custodiados pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, assim como providenciou o necessário acompanhamento médico ao paciente
” [
sic
idem].

Assim, diante desse cenário, qualquer pronunciamento desta Corte Revisora a respeito da legalidade ou não do procedimento administrativo-disciplinar instaurado contra o paciente importaria em abominada supressão de instância, razão pela qual
julgo extinto o
writ
quanto à pretensão de obtenção da progressão de regime
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, infere-se que a autoridade judiciária adotou todas as medidas visando a conclusão do PAD, que, ao que aparentemente ocorre, ainda não encontrou seu termo prescricional final, de onde se conclui que inexiste constrangimento ilegal pela simples
demora justificada aqui constatada
.

Quanto ao pedido subjacente, de concessão de regime domiciliar, é certo e incontestável, inclusive por reconhecimento do próprio sistema prisional, que o paciente é portador de
tuberculose
, de que se encontra sob tratamento [vide Ofício n. 100/2020/CPMDO, de 15/4/2020, id. 48567485, pp. 63/64].

É certo, ainda, que o reeducando não apresenta febre ou tosse, tem sido medicado na unidade prisional, bem como tem sido submetido a exames médicos previamente agendados, encontrando-se, ainda, separado dos demais detentos, na ala exclusiva de presos que pertencem ao grupo de risco do novo
coronavirus
.

Estabelece o art. 318, inciso II, do CPP:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

[...]

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)
”.

Enfatizando a hipótese em testilha, Renato Brasileiro de Lima leciona, com clareza solar:

“[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que se tratamento fosse prestado na sua própria residência. Mesmo antes do advento da Lei n. 12.403/11, os Tribunais Superiores já admitiam a possibilidade de o magistrado substituir a prisão preventiva por domiciliar na hipótese de doença grave. Em caso concreto referente a acusado que foi submetido à cirurgia para a retirada de câncer da próstata e, em razão disso, necessitava de tratamento radioterápico sob risco de morte, além de precisar ingerir medicamentos específicos, entendeu o STJ (STJ. 6a Turma, HC 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/6/2011, DJe 24/08/2011) que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, porquanto demonstrada a gravidade do estado de saúde e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar a devida assistência médica. Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possibilidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inciso I, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘(...) ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional’
. [...]” (
Código de Processo Penal Comentado
. Juspodivm: Salvador, 2016, p. 901-2).

Admite-se, pois,
apenas em regime de exceção
, a concessão de prisão domiciliar cautelar aos que estejam
extremamente debilitados
em decorrência de doença grave, cujo tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o detento.

Nessa linha de raciocínio, confira-se, nos seguintes julgados:

“EXECUÇÃO

PENAL.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS.

PRISÃO DOMICILIAR

PARA

TRATAMENTO

DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALTERNATIVA

DE

TRATAMENTO

NO

ESTABELECIMENTO

PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Excepcionalmente,

esta

Corte

admite

a

concessão de prisão domiciliar

em

regime

prisional

diverso

do

aberto,

em

caso de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Precedentes.

II - Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não restou demonstrada

a

imprescindibilidade

da

medida

para

tratamento do quadro

de

saúde

do

recorrente,

uma vez que o atendimento médico necessário

está

sendo providenciado perante o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário.

III

- Ademais, modificar esse entendimento demandaria, na hipótese, o

revolvimento

do

material

fático probatório, não admitido nesta via.

Recurso ordinário desprovido
” [STJ, RHC 67.255/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 03/11/2016].

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE SE LIMITOU A ANALISAR A FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA, DEIXANDO DE EXAMINAR OS FUNDAMENTOS DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO REFERIDO ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO. ANÁLISE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL. NECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA, TENDO EM VISTA O FATO DE O PACIENTE TER SE ENVOLVIDO EM EPISÓDIO SEMELHANTE E REAGIDO DA MESMA FORMA, TENDO EFETUADO TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OUTRA VÍTIMA E ALEGADO QUE O FEZ PORQUE ACREDITOU ESTAR SENDO ATACADO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE SEGURANÇA MÁXIMA. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DE EVENTUAL COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MAGISTRADO QUE, FUNDAMENTADO EM EXAME QUE ATESTOU A INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO, LOGROU DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DO RÉU E JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Impetração ajuizada com a finalidade de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento da ausência de fundamentação para sua decretação.

2. Evidenciado que sobreveio a substituição da prisão preventiva pela internação do acusado em hospital psiquiátrico de segurança máxima, haja vista a realização de exame que atestou sua insanidade mental, a análise dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não é suficiente para restabelecer a liberdade do imputado. Ainda assim, tal análise é realizada, a fim de evitar eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional.

3. O Juízo de primeiro grau logrou apresentar elemento concreto, apto a justificar a decretação da prisão preventiva, consistente na probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada pelo fato de o paciente já ter se envolvido em fato semelhante e ter reagido da mesma forma, ou seja, efetuou três disparos de arma de fogo contra outra vítima e afirmou que o fez porque acreditou estar sendo atacado.

4. Analisada, de ofício, a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa e manteve a internação do paciente, verificou-se que se encontra fundamentada em elementos concretos, os quais demonstram que, além de o paciente não possuir os atributos necessários à concessão do benefício, o tratamento de que ele necessita é passível de ser ministrado no estabelecimento em que se encontra.

5. Verificado que o paciente teve sua insanidade mental comprovada, tendo o magistrado singular logrado demonstrar sua periculosidade concreta, mostra-se adequada a substituição da prisão cautelar por internação em hospital psiquiátrico, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

6. Ordem denegada
” [STJ, HC 302.730/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015].

Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico na unidade prisional pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão domiciliar:

“
Não há como conceder a prisão domiciliar ao paciente se consta nos autos apenas um atestado assinado por médico não oficial, noticiando a obesidade mórbida do paciente e a conclusão de que necessita de cuidado cardiológico especializado, mas não foi comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional. Diante da ausência de tais informações, cabe ao paciente aguardar a decisão do juízo a quo quanto à possibilidade de prisão domiciliar, que terá informações precisas acerca do estado de saúde do segregado e das condições do presídio em que ele se encontra
” [TJMT, HC 162852/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016].

Além disso, não se aplicam as disposições do art. 117, II, da LEP, porque o reeducando cumpre pena em regime
fechado
.

“
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave
;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante
”

Da mesma forma, o simples fato de inserir-se no grupo de risco não caracteriza direito automático ao regime domiciliar.

Assim, pelos elementos pré-constituídos de prova também não se pode determinar a causa da demora da prestação jurisdicional em sentido a realização a audiência de justificação e a decidir a regressão de regime, com a atualização das datas-base para o deferimento de eventuais benefícios execucionais que sequer foram analisados pelo Juízo de origem.

Ademais, o paciente aparentemente também não se enquadra nas situações excepcionais descritas no art. 5o da Recomendação n. 62/CNJ, pois, embora inserto no grupo de risco, somente teria direito ao regime domiciliar caso cumprisse pena em regime semiaberto, o que, como visto alhures, não é o caso.

Também não há prova de que o ergástulo onde cumpre pena esteja com risco de infecção pelo novo
coronavirus
[sequer os periódicos colacionados à impetração fazem remissão a possível contágio na cadeia de Mirassol d’Oeste], nem prova da proximidade do lapso temporal necessário para a antecipação da progressão de regime, nem se encontra com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.

Pelo contrário, há informes apresentados pela autoridade judiciária de origem no sentido de que a unidade prisional em que se encontra recluso o paciente tem prestado todo o atendimento possível para o tratamento do paciente, e, portanto, não há propósito razoável da concessão desse pedido ao paciente sob o prisma da observância aos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

Assinalo que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
não se constitui em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos
. Tal Recomendação
sugere
sejam
priorizados
alguns casos específicos, previamente catalogados, nos quais o paciente não se insere.

Ante o exposto, com o parecer,
admito em parte e, nessa extensão, denego a ordem mandamental
aviada em prol do paciente
Luciano de Jesus
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020